Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRORIEDADE DO BEM COMPROVADA. NÃO PARTICIPAÇÃO NO CRIME. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pedido do terceiro interessado para restituir o veículo cujo perdimento foi decretado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou porte para uso próprio; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena; (iv) avalizar se é possível a restituição do veículo ao terceiro interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial teve por fundamento fundada suspeita, diante do comportamento anormal dos ocupantes do veículo, especialmente do corréu, que acionava as setas de modo desordenado, e da conduta do apelante ao descartar invólucro com drogas antes da abordagem, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, que permitiria o fracionamento em número elevado de doses, evidencia a finalidade mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal e impedindo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Ademais, trata-se de delito de ação múltipla, que também se configura com os verbos típicos “transportar” ou “trazer consigo”.
5. A ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior justifica a adoção da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada.
6. Não há preclusão do direito de terceiro de boa-fé pleitear a restituição de bem apreendido quando não teve conhecimento tempestivo da sentença que decretou o perdimento.
7. O direito de terceiro de boa-fé encontra proteção expressa no art. 91, II, do Código Penal, sendo possível a restituição mesmo em casos de tráfico de drogas, desde que demonstradas a propriedade lícita, a ausência de participação no delito e o desconhecimento da utilização ilícita do bem, como ocorre no caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Deferida restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 244 e 120, §§ 1o e 2o; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1971610, 0751170-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 06/03/2025.